Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. VEÍCULO EM GARANTIA DO DÉBITO. LEVANTAMENTO DE GRAVAME. RESISTÊNCIA A DEMANDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIO AFASTADO. EMBARGOS IMPROVIDOS.
1. Trata-se de reexame de embargos de declaração em decorrência do provimento de Agravo em Recurso Especial interposto pelo banco embargante, no qual restou determinado “o retorno dos autos ao TJDFT para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito”. 1.1. Na ocasião, o STJ entendeu pela necessidade de reapreciar as razões deduzidas nos embargos, a saber: "ausência de resistência da instituição financeira em atender os pedidos da inicial", identificada pela “conduta processual da instituição financeira”, relevante “para aplicação do princípio da causalidade à espécie”.
2. Da análise dos embargos, a instituição financeira alega que o acórdão, ao negar provimento ao apelo e majorar os honorários em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC), seria a) obscuro ao manter a sua sucumbência, pois não teria resistido aos pedidos formulados na inicial (prescrição e baixa de gravame) e b) omisso quanto a não incidência do tema repetitivo 1.046/STJ.
3. Da obscuridade – afastada. 3.1. No caso, conforme registrou o acórdão, apesar de a instituição financeira afirmar que desde a contestação reconhece a prescrição do crédito e concorda com o levantamento dos gravames nos veículos, o que obstaria a sua condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, a conduta processual identificada nos autos revela justamente o contrário. 3.2. Ao que consta, muito embora a embargante expressamente afirme, por ocasião da contestação, que reconhece a prescrição da dívida e consente com a retirada do gravame dos veículos, conforme requerido na petição inicial, assim não procedeu, promovendo a baixa da restrição somente depois da sentença de mérito. 3.3. Nesse quadro, o comportamento processual da parte sequer enseja benefício da condenação em honorários pela metade, situação que somente ocorre quando "o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida" (art. 90, § 4o, do CPC), o que não se verifica no caso em análise, por se tratar de pretensão resistida, na qual se tornou necessária, inclusive, a prolação de sentença de procedência.
4. Da omissão – afastada. 4.1. Do mesmo modo, não prospera a alegada omissão no julgado que, amparado no Tema 1.076/STJ, negou provimento a pretensão de redução dos honorários por ser vedado o arbitramento por equidade quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. 4.2. A discordância em relação as razões de decidir adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, mas revela intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita. 4.3. Ademais, o Tema 1.046/STJ foi cancelado em virtude do julgamento do REsp 1.850.512/SP, relativo ao Tema 1.076/STJ, aplicado pelo julgado embargado, inexistindo omissão.
5. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 5.1. Enfim, revela-se nítida a intenção do embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
6. Embargos de declaração rejeitados.